Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-83.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRANY SOUSA CARRIJO - CPF: 451.834.061-20 (EMBARGANTE), NEUCY SOUZA CARRIJO PIMENTEL - CPF: 535.012.331-91 (EMBARGANTE), Ministério Público de Barra do Garças - MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICE DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 240.527.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IDIMA DE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 240.573.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE JESUS FIGUEIREDO - CPF: 420.606.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 000.009.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MENDES DE SOUSA - CPF: 262.018.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
–
ACÓRDÃO MANTIDO
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
IRANY SOUSA CARRIJO
e
NEUCY SOUZA CARRIJO PIMENTEL
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1002090-83.2020.811.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes que o acórdão foi omisso, uma vez que as teses expostas não foram integralmente apreciadas
.

Expõem que nunca lhes coube a incumbência de arrecadar tributo ou renda, cujo repasse impõe-se ao município devedor e ao seu gestor, por efeito direto da legislação, minuciosamente relatada pelo autor na petição inicial; não há se falar em indício de negligência na conservação do patrimônio público pelos agravantes; não se pode identificar o nexo causal entre a conduta pela qual estão sendo chamados os agravantes a responder e qualquer dano ao erário – elemento este indispensável para caracterizar Improbidade Administrativa nos termos do Art.10 da Lei 8.429/92, e portanto, justificar o acautelamento do juízo.

Relatam que a conduta a eles imputada resume-se a afirmar que as reuniões relatadas nas atas não ocorriam, porém não consta dos autos alegação, indício ou sequer insinuação de que tenha havido fraude nos dados registrados na ata ou de que dos atos praticados e por todos subscritos tenham resultado malbaratamento de patrimônio público; ou ainda, que tenham de alguma forma auxiliado ou colaborado para com não recolhimento pelo ente federativo.

Indicam que não se trata de menosprezar a irregularidade indiciada pela instrução pré-processual, mas é imperioso reconhecer que se limita à realização ou não da reunião.

Informam que é preciso desvincular a odiosa confusão entre as apurações, pois evidente que essa circunstância, sem maiores consequências concretas sobre a destinação de recursos públicos ou da licitude e veracidade das informações relevantes (contábeis e administrativas) constantes da ata, passa ao largo da subsunção nos tipos sancionadores de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (art. 10,X, da Lei 8.429/92)

Afirmam que inexiste no caso qualquer conduta imputada aos agravantes, que possa, ainda que em exercício hipotético, ser considerado causa do inadimplemento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) devidos pelo Município de Torixoréu ao FAPET, de cujo conselho gestor participavam.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os pontos omissos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 88861520]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IRANY SOUSA CARRIJO
e
NEUCY SOUZA CARRIJO PIMENTEL
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1002090-83.2020.811.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O ponto de inconformismo dos recorrentes cinge-se no fato de terem seus bens indisponibilizados, considerando que não há presença de elementos confiáveis e seguros, quanto à materialidade ou à autoria do ilícito.

No entanto, tal exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, pois na prática a demonstração desse elemento subjetivo seria de todo inviável.

Ademais, independentemente de a conduta ter sido dolosa ou culposa, se houver dano comprovado ao erário, cumpre o seu integral ressarcimento, portanto, é desnecessária a prova do dolo.

Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que causaram danos ao FAPET diante da omissão de suas atribuições de fiscalizar a situação financeira do fundo, deixando de tomar as medidas cabíveis para proteção do FAPET, conforme ressaltado pela decisão ora recorrida:

“(...) os atos descritos na inicial, possivelmente, violaram, dentro outros preceitos, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, além de evidências do enriquecimento ilícito dos demandados, deixando de lado a observação do interesse social, com o dano ao erário.

Havendo fortes indícios de que os demandados cada qual no seu grau praticaram o ato ímprobo (fumus boni iuris), dispensa a comprovação profunda de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora encontra-se implícito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.”

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos agentes terem causado danos à administração, considerando que há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta dos Requeridos esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7º tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil. O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido ”. (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46)

Nesse diapasão, eis entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE ADVOCACIA PARA ASSESSORAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – OBJETO CONTRATADO QUE PODERIA SER EXECUTADO POR SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA CASA LEGISLATIVA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92 (TEMA 701/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (fumus boni iuris), os quais exsurgem, no caso concreto, da contratação, por dispensa de licitação, de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado por Advogado e Assessor Jurídico da Câmara Municipal, cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7º, da Lei n. 8.429/92.

(N.U 1009986-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 8.666/1993 NÃO OBSERVADOS – PARTICIPAÇÃO DOS REQUERIDOS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A demonstração, na ação de base, de irregularidades no processo de dispensa de licitação que culminou com a locação de imóvel – campo de futebol –, com a participação dos Requeridos, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

(N.U 1014781-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (destaquei)

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo a quo não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados. (...)”

Ora, conforme se observa do trecho do acórdão, acima colacionado, o Relator apontou as razões que levaram ao seu convencimento, esclarecendo que de acordo com a documentação dos autos de origem é possível concluir pela possibilidade de o ato dos agentes terem causados danos a FAPET diante da omissão de suas atribuições de fiscalizar a situação financeira do fundo, considerando, inclusive, a existência de indícios suficientes da prática de atos e improbidade administrativa.

Ademais, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021